Tribunal: STF
Processo: RE 1327106
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO. FAIXA DE FRONTEIRA. TÍTULOS DOMINIAIS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA ACERCA DA DOMINIALIDADE. INDENIZAÇÃO A SER PAGA APENAS MEDIANTE PROVA DA PROPRIEDADE. USO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, manejam recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Egon Kolling e outro(a/s). 



    Sustentam, em síntese, a validade dos títulos de terras adquiridos de boa-fé na região oeste do Estado do Paraná, oriundos de alienação imobiliária do próprio Estado. Alegam violação do direito de propriedade e sua função social, de justa indenização e de garantia da coisa julgada. Afirmam existente decisão judicial transitada em julgado proferida em ação de desapropriação, em que já efetuado o pagamento de precatório aos desapropriados. Asseveram incabível o ajuizamento de ação civil pública na qual “se pretende, em última análise … a desconstituição de questões já analisadas no âmbito das desapropriatórias, a cujo respeito há coisa julgada material”. Aparelhado o recurso na ofensa aos art. 5º, XXII, XXIII, XXIV e XXXVI, da Constituição Federal de 1988.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    A Corte de origem declarou a nulidade do título de propriedade outorgado pelo Estado do Paraná, relativamente a imóvel situado em faixa de fronteira, por se tratar de área de domínio da União, e afastou o pagamento de indenização fixada em ação expropriatória. O acórdão está assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO ATÍPICA. OESTE DO PARANÁ. NULIDADE DE TÍTULOS DOMINIAIS. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. É nulo o título de propriedade outorgado por Estado, a non domino, relativamente a imóvel situado em faixa de fronteira, pois se trata de área de domínio da União Federal. Em consequência, é indevido o pagamento de indenização fixada em ação expropriatória atípica, que objetivava a regularização fundiária da região. 2. Ação civil pública julgada procedente para declarar a nulidade dos registros dominiais e determinar a restituição de indenizações pagas, obstando novos pagamentos.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que pertencerem à União as terras devolutas situadas na faixa de fronteira do oeste paranaense, na extensão de cerca de 250.000 hectares, o que afasta a possibilidade de pagamento de indenização aos expropriados, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. TERRAS SITUADAS EM FAIXA DE FRONTEIRA. PROPRIEDADE DA UNIÃO. DOMÍNIO. INDENIZAÇÃO. DISCUSSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Lei Maior, nos moldes com que solvida a controvérsia pelas instâncias de origem, bem como observados os limites com que devolvida a matéria à apreciação deste Supremo Tribunal Federal demandaria vedada incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 102 da Constituição da República). 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 985118 AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 1º.8.2017).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU O LEVANTAMENTO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NO RE 52.331. PRELIMINAR DE NÃO-CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECLAMATÓRIO. 1. Na ação de desapropriação não há espaço para discussões acerca do senhorio do bem desapropriando. Daí não proceder a alegação de que a matéria alusiva à propriedade da gleba desapropriada está protegida pelo manto da coisa julgada material. Inocorrência do óbice da Súmula 734, segundo a qual ‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’. 2. No mérito, há desrespeito à decisão proferida no RE 52.331, pois, ao determinar o levantamento dos valores complementares pelos interessados, o Juízo reclamado desconsiderou o fato de que, no julgamento do mencionado apelo extremo, este Supremo Tribunal proclamou pertencerem à União as terras devolutas situadas na faixa de fronteira do oeste paranaense, na extensão de cerca de 250.000 hectares. 3. Reclamação conhecida e julgada procedente” (Rcl 3437, Rel. Min. Carlos Britto, Pleno, DJe 02.5.2008).



    “ACÓRDÃO QUE, EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, CONDICIONOU A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO À INCOLUMIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DOS EXPROPRIADOS. ALEGADA OFENSA A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE HAVIA DECLARADO COMO INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO A ÁREA ONDE SITUADO O IMÓVEL EXPROPRIADO. Ofensa que é de ter-se por não configurada, tendo em vista haver o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA demonstrado que, efetivamente, são públicas federais as terras objeto da ação expropriatória, circunstância que, na conformidade do acórdão impugnado, afasta a possibilidade de pagamento da indenização pretendida pelos expropriados. Reclamação improcedente” (Rcl 1991, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 08.11.2002).



    Também não há divergência quanto à ausência de óbice ao ajuizamento de ação civil pública em defesa do patrimônio público, para discutir a dominialidade do bem expropriado, ainda que já se tenha expirado o prazo para a ação rescisória de sentença condenatória proferida em sede de ação desapropriatória. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA ACERCA DA DOMINIALIDADE. INDENIZAÇÃO A SER PAGA APENAS MEDIANTE PROVA DA PROPRIEDADE. USO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DISCUTIR O DOMÍNIO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. RECEBIMENTO SOMENTE NA HIPÓTESE DO DEVIDO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. 1. Possibilidade de propositura de ação civil pública, pelo Ministério Público, para discutir a titularidade de imóvel objeto de ação de desapropriação, em que já formada coisa julgada. 2. Inexistência de coisa julgada sobre o domínio na ação de desapropriação, de modo que tal princípio constitucional não é desrespeitado, em face do ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público, com o propósito de reconhecer a propriedade da União sobre terras localizadas em faixa de fronteira. Inaplicabilidade do prazo bienal para ajuizamento de ação rescisória. [...] 6. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 858, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘I - O trânsito em julgado de sentença condenatória proferida em sede de ação desapropriatória não obsta a propositura de Ação Civil Pública em defesa do patrimônio público, para discutir a dominialidade do bem expropriado, ainda que já se tenha expirado o prazo para a Ação Rescisória; II - Em sede de Ação de Desapropriação, os honorários sucumbenciais só serão devidos caso haja devido pagamento da indenização aos expropriados" (RE 1010819, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Ac: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe 29.9.2021).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora